Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751488-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Cláudio Bezerra da Silva contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0738457-90.2020.8.07.0001, ID no 77966756, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, narra que tem 65 anos, tem 1,64m de altura e após processo de reeducação alimentar reduziu o seu peso para 94 kg, com IMC de 31,25 Kg/m2, o que caracteriza “Obesidade Grau I”. Conforme laudos médicos anexados, foi indicado tratamento com equipe multidisciplinar e a realização de cirurgia (metabólica) bariátrica, pois é portador de doença grave (Diabetes Mellitus - Tipo 2). 3. Destaca que faz uso de medicações diárias em razão da enfermidade e necessita realizar o procedimento cirúrgico “Gastroplastia Metabólica por Videolaparoscopia” técnica “Bypass Gástrico em Y em Roux”, pois seria mais eficaz para o controle da doença. 4. Entretanto, o procedimento não foi autorizado pela agravada, mesmo após o pedido de reanálise. Defende que há urgência na medida, com o intuito de evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Pede a concessão antecipação de tutela recursal para que o tratamento indicado seja imediatamente autorizado e custeado pela agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 21945877 e no 21945880). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Com a petição inicial, distribuída em 20/11/2020, o agravante apresentou cópia da carteira do plano de saúde (ID no 77708564), além do pedido de internação, relatório médico (ID no 77708578), parecer nutricional (ID no 77708580, págs. 1-2), avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica (ID no 77708583), pneumológica e cardiológica de risco cirúrgico (ID no 77708587). 10. A negativa da agravada para indeferir o procedimento cirúrgico e o tratamento multidisciplinar justificou-se no fato de o quadro clínico apresentado pelo agravante não preencher os critérios exigidos para a sua realização, conforme ID no 77708575 e ID no 77708576. 11. Os documentos médicos que instruem o pedido não indicam necessidade de urgência ou emergência, tampouco a possibilidade de risco de morte ou quais seriam as possíveis consequências (irreparáveis ou de difícil reparação) ao estado de saúde do agravante para o caso de o procedimento indicado não ser realizado imediatamente. 12. O agravante informa que vem realizando tratamento com o uso de medicamentos, além do controle da alimentação, tanto que teve sucesso em reduzir parte do sobrepeso. Logo, é preciso oportunizar a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para verificar se o pedido apresentado está amparado pelas normas que regem a matéria, valendo-se, também, da correspondente literatura médica. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I) 15. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO